Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAIS. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO. ART. 29, II, CTB. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida, ora recorrente, ao pagamento de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais), a título de danos materiais em razão de colisão traseira envolvendo os veículos das partes.
2. O fato relevante. A recorrente suscita a incompetência dos Juizados Especiais porque necessária prova pericial para determinar os possíveis danos. No mérito, alega que o valor de orçamento é exorbitante, não reflete o conserto correspondente e que não há prova do dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão a ser analisada é a responsabilidade pela colisão traseira e a consequente indenização pelos danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de incompetência do Juizado Especial. Compulsando os autos não resta verificada complexidade que demande perícia ou outras diligências não observadas na Lei 9.099/95. Trata-se de relação civil de comprovação documental. Assim, rejeita-se a preliminar.
5. Na hipótese, conforme Boletim de Ocorrência de ID 64543972 e da confirmação da própria recorrente em sua contestação ID 64543996, ocorreu abalroamento traseiro, tendo o veículo da recorrente atingido a traseira do veículo da recorrida. Em casos de abalroamento traseiro, presume-se a culpa do condutor do veículo que colide na parte posterior do veículo à frente, salvo prova em contrário, conforme disposto no art. 29, II, do CTB.
6. Ademais, ainda que a recorrente sustente a responsabilidade do veículo que transitava a sua frente por frenagem repentina em nada altera a dinâmica dos fatos se é dela (veículo traseiro) o dever de observação do veículo da frente, de quem deveria guardar a distância segura. Desse modo, a responsabilidade da recorrente resta comprovada.
7. Quanto à indenização pelo dano causado ao veículo de propriedade do recorrido, verifica-se que o recorrido juntou aos autos três orçamentos (ID 64543973), sendo o menor deles o de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais). Cumpre destacar que, em que pese a recorrente ter juntado fotos (ID 64543999), não é possível concluir pela qualidade das imagens e cor do veículo os reais danos, todavia, os orçamentos são compatíveis com choque traseiro e na foto de ID 64543999 p.5 é possível visualizar sobressalto do para-choque. Ressalta-se que, apesar de informar que o abalroamento foi leve, a recorrente não traz prova do narrado e, conforme relatado em Boletim policial, evadiu-se do local do fato. Assim, restando comprovado o fato (o abalroamento), o dano (orçamentos) e o nexo causal (dano provocado pela colisão traseira pelo veículo da recorrente), não merece reparos a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de incompetência do Juizado Especial afastada.
9. Recurso não provido.
10. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 29, II.